Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0704815-46.2018.8.07.0018 RECORRENTE: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora